Tribunal: TCU
Processo: 045.704/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 8.482/2023-2a Câmara, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 9.127/2023-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 8482/2023-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 9127/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.